Tribunal: TJDFT
Processo: 0727928-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727928-12.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO PEDRO RIBEIRO DUARTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DEFENSIVOS. DOIS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06). POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1o, INCISO IV, DA LEI No 10.826/2003). PRELIMINAR. ILEGALIDADE NA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI No 10.826/2003). IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS. INVIAVILIDADE. DOSIMETRIA. MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR ARGUIDA REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDOS. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade das provas obtidas durante a busca domiciliar. 1.1. No caso dos autos, o ingresso no imóvel foi devidamente motivado, especialmente por prévia investigação realizada mediante escutas telefônicas autorizadas judicialmente. Comprovou-se que o acusado realizava entrega do entorpecente na modalidade “delivery”, sendo possível aferir, diante das circunstâncias, que havia outros entorpecentes na residência. Preliminar rejeitada. 2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando, do conjunto probatório, constata-se que um dos apelantes vendeu e o outro adquiriu e trazia consigo porções de drogas para fins de difusão ilícita. 3. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção. 4. Para a configuração do delito previsto no art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, é suficiente o porte, posse, aquisição, transporte ou fornecimento de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, não bastando a mera alegação de desconhecimento dessa circunstância, visto que o delito em comento não exige dolo específico. 4.1. Outrossim, a regeneração da numeração realizada por peritos criminais, em momento posterior, não possui a aptidão de modificar o tipo penal. 5. Não tendo o apelante demonstrado a origem lícita do dinheiro apreendido em seu poder, inviável o deferimento do pedido de restituição de valores. 6. Recursos conhecidos. Preliminar arguida rejeitada. No mérito, desprovidos. No recurso especial, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta o cabimento de sua absolvição. No recurso extraordinário, sem defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, deixando de apontar qualquer artigo da Constituição Federal porventura violado. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Idamar Borges Vieira (OAB/DF 24.014). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O apelo especial não reúne condições de prosseguir, pois o recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial. Nesse passo, conforme iterativos julgados da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na interposição do recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal, é preciso particularizar a alínea do dispositivo constitucional em que está fundado o recurso. A falta desse pressuposto configura deficiência de fundamentação, inviabilizando o conhecimento do recurso especial, ante a incidência da Súmula 284 do STF por analogia. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.817.491/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022.). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 1.939.304/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.). O apelo extraordinário, por seu turno, não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso” (RE 1381193 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 12-08-2022 PUBLIC 15-08-2022). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009